Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711553-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA, AILTON AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Considerando que o presente agravo interno se volta contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, por força do que restou decidido no AI 0720103-15.2023.8.07.0000, bem assim que, nos referidos autos, foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante e, por fim, que o julgamento do referido recurso poderá impactar o que será decidido no exame do agravo interno, vislumbra-se o sustentado risco de decisões conflitantes. Diante disso, associem-se os presentes autos aos embargos de declaração no 0720103-15.2023.8.07.0000 para julgamento conjunto. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator